Tribunal: TJES
Processo: 5002740-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Nº 5002740-75.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESERVADA. NÃO CABIMENTO E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil de 2015 prevê que da decisão proferida pelo Desembargador Relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, o que demonstra a inadequação do presente recurso.
2. Ainda que o Novo Código de Processo Civil tenha estabelecido prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de ambos os recursos, a interposição do recurso de agravo de instrumento (Art. 1.015 CPC/2015) no lugar do agravo interno (Art. 1.021 CPC/2015), configura erro grosseiro, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal
3. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de dúvida sobre o cabimento recursal afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.
4. Como se não bastasse, ainda que em tese se tratasse do recurso adequado, qual seja, o agravo interno, ainda assim seria o caso de nova inadmissão por violação à dialeticidade recursal. Não impugnou as razões de decidir da decisão que acarretou o não conhecimento do segundo agravo interno apresentado, qual seja, a total ausência de dialeticidade. Portanto, patente também a nova violação à dialeticidade recursal.
5. Interpõe o terceiro agravo interno em que discute o não cabimento do anterior agravo de instrumento, buscando a aplicação do princípio da fungibilidade, o que afasta-se, por evidente erro grosseiro. Entretanto, o agravante não impugnou a outra fundamentação que acarretou a inadmissibilidade do equivocado agravo de instrumento, qual seja: a violação à dialeticidade recursal.
6. Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento ao agravo de instrumento, pelos seguintes fundamentos: (i) inadequação recursal; e (ii) repetida violação à dialeticidade recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída, registro que adiro ao relatório exarado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCH
(id 5507908), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 5499038, em que restou inadmitido o agravo de instrumento apresentado no id 5353115, pelos seguintes fundamentos:
(i)
inadequação recursal; e
(ii)

repetida
violação à dialeticidade recursal.

Sustenta o ora agravante que o anterior agravo de instrumento apresentado deveria ser conhecido, por aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em que pese reconheça que o recurso cabível contra “decisum” monocrático do relator seja o agravo interno.
Contudo, da confusa narrativa do recorrente não extraio impugnação ao outro fundamento que levou à inadmissibilidade do recurso anterior, qual seja, a violação à dialeticidade recursal
.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.021, “caput”, é claro ao dispor acerca da hipótese de interposição de agravo interno, “in verbis”:

“[...] Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo Relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal [...]”.

Ocorre que na situação vertente, o recorrente apresentou agravo de instrumento para impugnar decisão monocrática do Relator.

Ressaltei não ser possível, “in casu”, a aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, uma vez que inexiste dúvida razoável na doutrina, ou até mesmo na jurisprudência, sobre qual o recurso manejável para impugnação do “decisum” unipessoal proferido pelo Relator.

Inclusive, o Código de Processo Civil trata com clareza do assunto, ou seja, de uma simples leitura do art. 1.021, “caput”, é possível compreender que o recurso de agravo interno só é servível para atacar decisões monocráticas proferidas pelo Relator. Quanto ao tema, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. [...] Entendendo pela existência de prejuízo, por terem sido mantidos, na decisão monocrática (agravo 001), os efeitos da tutela, até nova apreciação pelo juízo competente,
cabia a agravante a interposição de agravo interno
contra referida decisão, nos termos do artigo 1.021 do CPC e 392 do Regimento Interno.
Sua inércia não autoriza a interposição do presente agravo de instrumento, por inadequação da via
[...] (TJMG; Agravo de Instrumento n.º 0206991-39.2021.8.13.0000; Relatora: Desª Shirley Fenzi Bertão; Décima Primeira Câmara Cível; J 14/04/2021; DJEMG 15/04/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO DESEMBARGADOR RELATOR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com o princípio da singularidade/unirrecorribilidade, para cada decisão haverá um recurso previsto na Lei. 2.
O Código de Processo Civil de 2015 prevê que da decisão proferida pelo Desembargador Relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, o que demonstra a inadequação do presente recurso
. 3.
Ainda que o Novo Código de Processo Civil tenha estabelecido prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de ambos os recursos, a interposição do recurso de Agravo de Instrumento (Art. 1.015 CPC/2015) no lugar do Agravo Interno (Art. 1.021 CPC/2015), configura erro grosseiro, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal
4. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de dúvida sobre o cabimento recursal afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. 5. Recurso não conhecido (TJES; Agravo de Instrumento n.º 0000931-82.2017.8.08.0042; Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana; Quarta Câmara Cível; J 23/04/2018; DJES 07/05/2018).

Como se não bastasse, ainda que em tese se tratasse do recurso adequado, qual seja, o agravo interno, ainda assim seria o caso de nova inadmissão por violação à dialeticidade recursal. Explico.

Deveras, o recorrente se limitou a tecer argumentações completamente confusas e genéricas em suas razões recursais.

Em momento algum
o agravante
trouxe
uma
mínima alegação destinada a atacar os fundamentos em que efetivamente se basearam a decisão monocrática alvo de insurgência
.

Assim, restou inobservado o denominado princípio da dialeticidade recursal, que, na esteira do art. 1.010, II, do CPC, exige do recorrente a impugnação específica da decisão objurgada
. Insta frisar que, quanto ao ponto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é absolutamente pródiga em precedentes a lastrear esse entendimento, conforme julgados adiante colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA Nº 182/STJ. 1. Trata-se de Agravo contra a incidência da Súmula nº 182/STJ, ante a ausência de impugnação à Súmula nº 282/STF. 2.
Novamente a parte não cumpre com o dever de impugnar os fundamentos da decisão que pretende ver reformada, em clara violação ao princípio da dialeticidade
. Consoante a jurisprudência desta Corte, incide, por analogia, a Súmula nº 182/STJ à matéria cujos fundamentos não foram impugnados suficientemente no Agravo Interno. 3. Agravo Interno não conhecido, com aplicação da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (STJ; AgInt-AREsp 2.304.370; Proc. 2023/0052805-0; SP; Relator: Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; DJE 27/06/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE APLICAÇÃO DO ART. 932, INCISO III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO 1.
Os argumentos do recurso devem atacar os fundamentos da decisão, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que o recurso que não impugnar especificadamente os argumentos da decisão, incumbe ao relator denegar-lhe seguimento. 3. Agravo interno não conhecido
(TJPI; Agravo Interno n.º 759001-28.2022.8.18.0000; Relator: Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar; Quarta Câmara Especializada Cível; DJPI 28/06/2023).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. Razões recursais que não combatem os fundamentos da decisão atacada.
Reprodução literal dos argumentos recursais expostos no apelo. Violação ao princípio da dialeticidade. Ofensa ao art. 1.021, §1º, do CPC. Recurso não conhecido
(TJSC; APL 0300665-17.2017.8.24.0126; Relator: Des. José Antônio Torres Marques; Quarta Câmara de Direito Comercial; J. 27/06/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. Indeferimento da petição inicial. Ausência de impugnação específica. Afronta ao art. 1.021, §1º, do CPC/15. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Recurso não conhecido.
De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum combatido. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, cabe à parte agravante, na petição do seu agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. Recurso não conhecido
(TJAM; Agravo Interno n.º 0007085-83.2022.8.04.0000; Relatora: Desª Mirza Telma de Oliveira Cunha; Câmaras Reunidas; J 15/06/2023; DJAM 15/06/2023).

Portanto, cabe a quem recorre o
ônus de efetivamente atacar a decisão indicando, ao longo do tecido argumentativo, os
"
errores in procedendo" ou "in judicando" nos quais teria incorrido o juízo de origem
, ou seja, recorrer não significa transcrever literalmente os termos de peças anteriores ou
textos de jurisprudências ou, ainda, veicular argumentações genéricas que não são capazes de atacar as razões de decidir da decisão guerreada
.

No caso concreto, historicamente, o ora agravante interpôs apelação
em processo físico
, cuja relatoria coube ao Des. Carlos Simões Fonseca, que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias. Contra mencionado “decisum” o ora recorrente interpôs o agravo interno de id 2381954
por meio eletrônico
. Dessa forma, no feito físico, a Secretaria certificou o transcurso do prazo fixado pelo Relator sem o recolhimento do preparo, o que levou o Julgador a proferir decisão monocrática de deserção.

Diante desse cenário, restou assentado que,
por ser ônus do recorrente protocolar o recurso no meio adequado para a sua efetivação
, ou seja,
em se tratando de feito físico não migrado para feito eletrônico, a interposição de todas as peças deveria se implementar em meio físico
, e, assim, não procedendo, o ato processual praticado é considerado inválido, devendo o peticionante arcar com a sua desídia, que acarretou o não conhecimento do recurso e permitiu a prolação de decisão unipessoal de deserção.

Dessa forma, foi proferida decisão monocrática negando seguimento ao primeiro agravo interno apresentado no veículo inadequado; aliado ao fato de que foi prolatada decisão unipessoal superveniente não conhecendo do apelo correlato, por deserção. Nessa decisão, foi reconhecida a ausência de interesse recursal.

Interposto novo agravo interno, desta feita, visando impugnar a decisão que não conheceu do primeiro agravo interno,
o agravante reproduziu as argumentações do recurso anterior, insurgindo-se contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, alegando: (i) o cabimento de agravo interno, (ii) a necessidade de afastamento da deserção; e (iii) o equívoco no indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor
. Em suma, em momento algum de sua peça recursal o recorrente atacou o fundamento da decisão então impugnada, isto é, a inadmissibilidade do anterior agravo interno por falta de interesse recursal, pelo julgamento superveniente do apelo; aliado à impossibilidade de interposição de recurso eletrônico, quando o processo tramitava, à época, em meio físico.

Portanto, ficou nítido que os fundamentos do segundo agravo interno eram completamente dissociados da decisão que negou seguimento ao primeiro agravo interno, o que importou evidente transgressão à dialeticidade recursal
.

Ao não conhecimento do anterior agravo interno, restou somada à fundamentação, o entendimento segundo o qual “[...] o peticionamento equivocado de peça recursal por meio [eletrônico], [quando o feito é físico], torna o ato inexistente, de modo que não deve ser recebido [o recurso] protocolizado
[...] de forma indevida [...]” (TJMG, Agravo Interno n.º 1.0210.18.004365-0/004, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, J 30/06/2022, DJ 30/06/2022).

Entretanto, contra a decisão unipessoal proferida
no segundo agravo interno
, não conhecido por transgressão à dialeticidade recursal, o recorrente,
além de apresentar peça inadequada (de agravo de instrumento)
,
voltou a tratar do “decisum” proferido pelo Des. Carlos Simões Fonseca
, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado. Não impugnou as razões de decidir da decisão que acarretou o não conhecimento do segundo agravo interno apresentado, qual seja, a total ausência de dialeticidade. Portanto, patente também a nova violação à dialeticidade recursal.

E agora interpõe o
terceiro agravo interno
em que discute o não cabimento do anterior agravo de instrumento, buscando a aplicação do princípio da fungibilidade, o que afasto, por evidente erro grosseiro. Entretanto, o agravante não impugnou a outra fundamentação que acarretou a inadmissibilidade do equivocado agravo de instrumento, qual seja: a violação à dialeticidade recursal.

Ressalto que a apresentação de sucessivos agravos internos (num total de três), com nítido caráter protelatório, além do incabível agravo de instrumento, demonstra o comportamento de má-fé do recorrente, que impõe a necessidade de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCH
(id 5507908)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada (
id 5499038), que negou seguimento ao agravo de instrumento lançado no id 5353115, pelos seguintes fundamentos:
(i)
inadequação recursal; e
(ii)

repetida
violação à dialeticidade recursal.

Outrossim, condeno o agravante em multa por interposição de sucessivos agravos internos manifestamente inadmissíveis, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC. Dessa forma, consoante previsão do §5º do mencionado dispositivo legal, “[...] a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4º [...]”.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR